Tribunal: TJDFT
Processo: 0000427-48.1988.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTOS E FICHAS FINANCEIRAS EM PODER DO DEVEDOR. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TEMA 880/STJ. MODULAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedada a rediscussão da matéria.
2. Em sede de Embargos de Declaração o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgamento do REsp no 1.336.026/PE, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 880), para esclarecer que “para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017”.
3. Não prospera a alegação de que o acórdão embargado padece de omissão, por não ter sido apreciada a tese relativa à distinção entre o caso em exame e o precedente vinculante (Tema 880), se o Embargante, na petição dos Embargos de Declaração objeto de rejulgamento (art. 1.030, II, do CPC), não suscitou a tese de distinguishing.
4. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Embargos de Declaração desprovidos.